Tribunal: TJBA
Processo: 8000297-30.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000297-30.2016.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO, BIANCA BITTENCOURT DE CARVALHO

APELADO: JOSIVANIA MARIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JONAS FERRAZ MAIA, ELAINE SOUZA DANTAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 660/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Olindina contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento na ausência de repercussão geral da matéria, à luz do Tema 660/STF, por tratar de alegação de ofensa reflexa à Constituição, dependente de análise de normas infraconstitucionais.

O agravante alegou violação aos princípios constitucionais da legalidade, contraditório, ampla defesa e devido processo legal, pugnando pelo seguimento do recurso extraordinário inadmitido.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário observou adequadamente os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 660, e se é possível o conhecimento do recurso excepcional quando a matéria envolve análise de normas infraconstitucionais.

III. Razões de decidir

O agravo interno visa à verificação da conformidade da decisão agravada com o entendimento firmado pelo STF no Tema 660, não sendo cabível a rediscussão do mérito da causa nem dos fundamentos da decisão de origem.

A decisão impugnada apresenta fundamentação suficiente e alinhamento com o entendimento do STF no ARE 748.371 RG, segundo o qual inexiste repercussão geral em matéria cuja solução dependa de exame prévio de normas infraconstitucionais.

Observa-se que o acórdão recorrido apreciou de forma fundamentada os pedidos, reconhecendo a ilegalidade na extrapolação da jornada de professores sem adequada compensação e afastando a condenação ao pagamento de custas processuais, por força da legislação estadual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A ausência de repercussão geral reconhecida no Tema 660 do STF impede o conhecimento de recurso extraordinário fundado em violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, quando a análise da controvérsia depende da aplicação de normas infraconstitucionais.”
“2. É suficiente a fundamentação da decisão que, nos termos do Tema 660/STF, reconhece a ausência de repercussão geral, desde que alinhada à jurisprudência consolidada da Corte Suprema.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV; 37; 93, IX; CPC/2015, arts. 1.030, I e II; CC, arts. 186, 884, 945; Lei Estadual nº 12.373/2011, art. 10, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 748.371 RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, j. 06.06.2013 (Tema 660); STF, RE 1239596 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20.12.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº

8000297-30
.
2016.8.05.0183, em que figuram como agravante, o Município de Olindina e, como agravada Josivania Maria dos Santos
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema